Tribunal: TJDFT
Processo: 0739528-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. LOTEAMENTO. CLÁUSULA PENAL. LEI No 13.786/2018. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. JUROS DE MORA.
I – Ação ajuizada por comprador contra vendedora objetivando a rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, firmada em 1/11/2020, com previsão de cláusula penal de retenção de 10% do valor atualizado do contrato.
II – A controvérsia recursal versa sobre: (i) a validade da cláusula penal nos termos do contrato; e (ii) o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem devolvidos pela vendedora.
III – A cláusula penal estabelecida no contrato, com base no art. 32-A da Lei no 6.766/1979 (alterada pela Lei no 13.786/2018), prevê a retenção de até 10% do valor atualizado do contrato em caso de resolução por desistência do comprador.
IV – A retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato, quando a parte compradora adimpliu apenas parte das prestações, viola os princípios da função social do contrato e do equilíbrio econômico, e é abusiva, configurando desvantagem excessiva ao consumidor, art. 51, inc. IV, do CDC. Cláusula penal ajustada para incidir no percentual de 10% apenas sobre os valores pagos pelo comprador.
V – Em relação ao termo inicial dos juros de mora, considerando que o contrato foi celebrado após a vigência da Lei n° 13.786/2018, não se aplica a tese fixada no julgamento do Tema 1.002/STJ, para fixá-lo a partir do trânsito em julgado da sentença.
VI – Apelação da ré desprovida.